Tribunal: TJBA
Processo: 8071770-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8071770-28.2025.8.05.0000 – Comarca de Amargosa/BA

Impetrante: Iara Cruz de Souza

Impetrante: Douglas Ribeiro Mota Freitas

Impetrante: Raquel Ribeiro Scandiani

Paciente: Edmilson Bastos Santos

Advogada: Dra. Iara Cruz de Souza (OAB/BA 66.357)

Advogado: Douglas Ribeiro Mota Freitas (OAB/BA 28.753)

Advogada: Raquel Ribeiro Scandiani (OAB/BA 33.909)

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA

Processo de 1º Grau: 8003370-41.2025.8.05.0006

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E PERSEGUIÇÃO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 129, CAPUT, ART. 140, CAPUT, ART. 147-A, §1°, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006). ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8061068-23.2025.8.05.0000 EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 18/11/2025. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO
DEMONSTRADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
A
LEGA
TIVA DE
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DE NATUREZA E FINALIDADES DISTINTAS. MEDIDAS PREVISTAS NA
LEI MARIA DA PENHA
QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRISÃO CAUTELAR REGIDA PELO ART. 312 DO CPP.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL.
FEITO PENDENTE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS
.
P
EDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA SALA DE ESTADO MAIOR. INACOLHIMENTO. PACIENTE CUSTODIADO NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE CUSTÓDIA PROVISÓRIA DA POLÍCIA MILITAR. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados Dra. Iara Cruz de Souza (OAB/BA 66.357), Dr. Douglas Ribeiro Mota Freitas (OAB/BA 28.753) e Dra. Raquel Ribeiro Scandiani (OAB/BA 33.909), em favor de Edmilson Bastos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA.

II - Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 06/10/2025, cumprida no mesmo dia, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, caput, art. 140, caput, art. 147-A, §1°, inciso II, todos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n° 11.340/06.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 94604734), a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, alegando que “
o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, pessoa idosa de 74 anos, que depende exclusivamente dele, o que atrai a aplicação do art. 318, III, do CPP
”. Aduzem, ainda, a favorabilidade das condições pessoais, a negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva, apontando que “foi a própria vítima quem reiteradamente procurou o paciente, estabelecendo contato e restabelecendo a convivência conjugal, circunstância que afasta a voluntariedade do paciente em descumprir a ordem judicial”, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustentam, por fim, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV -
Informes judiciais (Id. 94888486) noticiam,
in verbis
:
“[...] Nos autos do processo nº 8003370-41.2025.8.05.0006, o Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia de Amargosa/BA, representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão domiciliar em face de EDMILSON BASTOS SANTOS [...]. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da representação formulada. Este juízo, em decisão datada de 06/10/2025, decretou a prisão preventiva do paciente e determinou a busca e apreensão domiciliar nos moldes requeridos pela Autoridade Policial [...]. Após, sobreveio pedido de habilitação de patrona constituída pelo representado. Em seguida, comunicação de cumprimento do mandado de prisão expedido. Laudo de Exame de Lesões Corporais do representado. Expedição de ofício para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado da Bahia, conforme determinado em decisão supramencionada. Expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Anexada petição de advogada, requerendo, a liberdade provisória sem fiança do representado. Comunicação realizada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia.

Audiência de custódia realizada em 07/10/2025, às 11h30min, momento em que o Ministério Público manifestou-se "pugnou pela manutenção da prisão preventiva, inclusive reiterando o quanto dito pelo próprio acusado na presente audiência de custódia de que desde janeiro de 2025 o mesmo tinha conhecimento das Medidas Protetivas deferidas em favor da vítima, tendo, portanto, as descumprido, conforme fundamentos expostos em gravação audiovisual". Por sua vez, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva com concessão de liberdade provisória. Este juízo, entendeu pela manutenção da prisão preventiva [...]. Sobreveio primeiro pedido de informações de HC em 13/10/2025. Informações prestadas em 17/10/2025 e encaminhada na mesma data. Após, petição anexada pela defesa requerendo a restituição de bens apreendidos. Pedido de habilitação da vítima aos autos. Petição de revogação da prisão preventiva. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva; pelo deferimento do pedido de restituição dos aparelho celulares apreendidos e, por fim, pela expedição de ofício a corregedoria da PMBA para "conhecimento dos fatos narrados neste parecer e adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis para apuração de eventual responsabilidade funcional do agente que permitiu ou facilitou o contato telefônico entre o custodiado e a ofendida em flagrante desrespeito à decisão judicial que decretou a prisão preventiva do custodiado justamente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima". Proferida decisão em 10/11/2025, acolhendo todos os pedidos formulados pelo Ministério Público [...]. Por fim, adveio novo pedido de informações de Habeas Corpus.

II. DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA As Medidas Protetivas de Urgência são advindas do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Blumenau/SC, de modo que houve o declínio de competência deferido por aquele Juízo e recebido por esta Vara Criminal em 29/09/2025. Pedido de habilitação juntado aos autos. Determinada vista dos autos para Ministério Público. Petição de revogação das medidas protetivas de urgência. Em manifestação, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, reportando-se aos argumentos já explanado nos autos de nº 8003370-41.2025.8.05.0006 (PPP). Proferido despacho determinando a intimação da vítima para se manifestar acerca do pedido de revogação. Mandado de intimação expedido. Petição anexada pela vítima em 05/11/2025, requerendo a revogação das medidas protetivas de urgência. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas. Por fim, ressalto que o pedido de revogação das medidas formulado pela vítima é datado de 05/11/2025, de modo que a decisão de manutenção da prisão preventiva é de 10/11/2025 - nos autos de nº 8003370-41.2025.8.05.0006 - Id nº 528890995. II. DA AÇÃO PENAL A denúncia foi oferecida em 16/10/2025, em face de EDMILSON BASTOS SANTOS. O Ministério Público denunciou o acusado como incurso no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006, artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 147, §1º, do Código Penal, artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Denúncia recebida em 30/10/2025. Citado o acusado em 06/11/2025. Apresentada resposta à acusação em 18/11/2025. Após, anexada nova petição requerendo a transferência do acusado para dependência especial ou sala de Estado Maior. Proferido despacho determinando vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

São estas as informações, ao tempo em que me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência, protestos de distinta consideração [...]”.

V -
Em 14/12/2025, às vésperas do julgamento do feito, os impetrantes peticionaram no Id. 96178584, reiterando os termos da impetração e adunando documentos (Ids. 96315579, 96315597 e 96315598), em 16/12/2025, dia da Sessão de Julgamento, o feito sido retirado de pauta e remetido à Procuradoria de Justiça (Id. 96315598), que ratificou o parecer de Id. 95087591 (Id. 96529488).
Estando novamente apto para julgamento, o feito foi incluído em pauta; contudo, mais uma vez, em 16/01/2026, os impetrantes apresentaram nova petição, argumentando que as medidas protetivas foram revogadas pelo Juízo de origem, o que torna a prisão ilegal, aduzindo, ainda, constrangimento por excesso de prazo (Id. 97309261), colacionando o documento de Id. 97309262.
Despacho requisitando informações complementares (Id. 98379518), as quais foram devidamente prestadas no Id. 98810350.
Novo parecer da douta Procuradoria de Justiça, ratificando o pronunciamento anterior, manifestando-se pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Id. 99407872).

VI - Informações judiciais complementares (Id. 98810350) noticiam que: “[...]
Em 25/11/2025, prestada informações de Habeas Corpus. Despacho apreciando o substabelecimento juntado aos autos. Pedido de informações formulado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/BA, requerendo à remessa de cópia integral dos processos judiciais em que figure como parte o réu Edmilson Bastos Santos, o qual foi deferido, consignando a reservação do sigilo absoluto. Vieram-me os autos conclusos para nova prestação de informações em habeas corpus. Por fim, foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do acusado, com prestação de informações em habeas corpus. II. DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA As Medidas Protetivas de Urgência são advindas do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Blumenau/SC, de modo que houve o declínio de competência deferido por aquele Juízo e recebido por esta Vara Criminal em 29/09/2025. Pedido de habilitação juntado aos autos. Determinada vista dos autos para Ministério Público. Petição de revogação das medidas protetivas de urgência. Em manifestação, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, reportando-se aos argumentos já explanado nos autos de nº 8003370-41.2025.8.05.0006 (PPP). Proferido despacho determinando a intimação da vítima para se manifestar acerca do pedido de revogação. Mandado de intimação expedido. Petição anexada pela vítima em 05/11/2025, requerendo a revogação das medidas protetivas de urgência. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas. Em 27/11/2025, houve pedido de substabelecimento da patrona constituída pelo requerido. Em 05/12/2025, foi proferida decisão observando que, nos autos do PPP nº 8003370- 41.2025.8.05.0006, a prisão preventiva do acusado havia sido mantida em 10/11/2025. Naquela oportunidade, foi analisada a declaração da vítima de 29/10/2025 (atendimento virtual perante o Ministério Público), que apontava que a declaração anterior de 24/10/2025 "não foi espontânea, tendo sido obtida mediante insistente e reiterada pressão por parte de familiares do custodiado EDMILSON, que vêm utilizando a figura da genitora do réu, pessoa idosa, como meio de coação psicológica contra a vítima". Assim, foi determibada nova vista ao Ministério Público. Em 30/12/2025, o Ministério Público apresentou nova manifestação, reiterando o posicionamento de que a manifestação volitiva da ofendida não se revestia de espontaneidade, decorrente de coação psicológica exercida pela família do Requerido, não se opondo à revogação das medidas protetivas de urgência. Pontuou que as medidas protetivas ficaram prejudicadas em razão da superveniência da prisão preventiva. Em 13/01/2026, foi proferida decisão revogando as medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: [...] A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, estabeleceu um microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, visando coibir e prevenir a violência de gênero. O objetivo primordial dessas medidas é salvaguardar a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da vítima, afastando o agressor e garantindo um ambiente de segurança. No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram inicialmente deferidas pelo Juízo de Blumenau/SC com base em um relato detalhado da vítima, que indicava agressões físicas, ameaças graves, comportamento obsessivo e controlador por parte do Requerido, além de um histórico de violência. A decisão inicial foi robusta em sua fundamentação, reconhecendo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos essenciais para a concessão de medidas cautelares. A palavra da vítima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, possui especial relevância em contextos de violência doméstica, dada a clandestinidade em que tais delitos frequentemente ocorrem. A competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência foi corretamente declinada para esta Comarca de Amargosa/BA, em observância ao princípio do juízo imediato, que privilegia o domicílio da vítima para garantir uma proteção jurisdicional célere e eficaz. Este entendimento, chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, visa facilitar o acesso da mulher à justiça e à rede de proteção, independentemente do local onde os fatos criminosos tenham ocorrido. A controvérsia central que se apresenta neste momento processual reside no pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, formulado pela defesa do Requerido e corroborado por manifestações da própria vítima. A Requerente, em duas ocasiões distintas, expressou o desejo de retratar suas declarações iniciais, alegando que foram proferidas em momento de exaltação emocional decorrente de um desentendimento conjugal. Afirmou ter reatado o relacionamento com o Requerido por livre e espontânea vontade, não se sentindo mais ameaçada e não vislumbrando risco à sua integridade física ou psicológica. É fundamental ponderar que, embora a manifestação da vítima seja um elemento de extrema importância na avaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas, ela não é o único fator determinante. Isto porque, o Poder Judiciário, ao lidar com casos de violência doméstica, deve atuar com cautela e perspicácia, considerando a complexidade das relações abusivas e a possibilidade de coação ou influência sobre a vontade da vítima. A Lei Maria da Penha foi criada justamente para proteger a mulher em situações de vulnerabilidade, muitas vezes impedida de expressar sua real vontade ou de se desvencilhar do ciclo de violência. Nesse sentido, a decisão de 05/12/2025 (ID 533555487) e a manifestação inicial do Ministério Público (ID 528308163) nos autos de Pedido de Prisão Preventiva (nº 8003370-41.2025.8.05.0006) levantaram sérias preocupações quanto à espontaneidade da primeira retratação da vítima, indicando que ela poderia ter sido obtida mediante pressão de familiares do Requerido, utilizando a figura de sua genitora idosa como meio de coação psicológica. Tal contexto impõe uma análise ainda mais criteriosa da vontade manifestada pela ofendida. Contudo, a manifestação final do Ministério Público, após a última manifestação da vítima e a certificação do Oficial de Justiça de que a Requerente concordava com a revogação, trouxe um novo elemento decisivo para a presente análise. O Parquet, embora mantendo a ressalva quanto à espontaneidade da vontade da vítima, não se opôs à revogação das medidas protetivas de urgência. A razão para essa não oposição reside no fato de que o Requerido EDMILSON BASTOS SANTOS se encontra atualmente submetido a prisão preventiva nos autos nº 8003370-41.2025.8.05.0006. A prisão preventiva, por sua natureza e finalidade, constitui uma medida cautelar de caráter pessoal que restringe a liberdade do indivíduo. No contexto da violência doméstica, a custódia cautelar do agressor, quando devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, opera como um instrumento de tutela da integridade física e psicológica da vítima. Assim, no presente caso, a privação de liberdade do Requerido, afasta materialmente a possibilidade de que ele venha a praticar novas condutas violentas em desfavor da ofendida, ou de que mantenha contato com ela, garantindo, de forma mais abrangente e efetiva, a proteção que as medidas protetivas de urgência visavam proporcionar. Nesta perspectiva, as medidas protetivas de urgência, que têm como escopo principal evitar a aproximação e o contato do agressor com a vítima em um cenário de liberdade, perdem grande parte de sua eficácia prática e de sua razão de ser quando o agressor já se encontra segregado cautelarmente. Desta forma, a superveniência da prisão preventiva, uma medida de maior gravidade e com efeito protetivo mais contundente, torna as medidas protetivas de urgência prejudicadas em sua finalidade imediata. É imperioso, contudo, ressaltar que a revogação das medidas protetivas de urgência neste momento processual não implica, de forma alguma, a revogação automática da prisão preventiva do Requerido. Saliento que as medidas protetivas de urgência e a prisão preventiva são institutos jurídicos distintos, com pressupostos, finalidades e regimes legais próprios. Enquanto as medidas protetivas visam à proteção da vítima em um contexto de liberdade do agressor, a prisão preventiva busca garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos que justifiquem a privação da liberdade. A manutenção da prisão preventiva do Requerido nos autos nº 8003370- 41.2025.8.05.0006 deve ser analisada e decidida com base nos requisitos específicos do Código de Processo Penal, independentemente da presente decisão. A revogação das medidas protetivas aqui operada fundamenta-se na inutilidade prática destas diante da custódia cautelar já imposta, e não em uma reavaliação da periculosidade do Requerido caso estivesse em liberdade ou da espontaneidade da vontade da vítima. A posição ministerial, ao não se opor à revogação das medidas protetivas em razão da prisão preventiva do Requerido, revela-se alinhada a uma interpretação pragmática e teleológica do sistema de proteção, na medida em que reconhece que a finalidade protetiva já se encontra atendida por meio de medida cautelar de maior gravosidade. Todavia, a ressalva formulada pelo Ministério Público quanto à necessidade de se aferir a espontaneidade da manifestação de vontade da vítima deve ser preservada como alerta relevante para futuras reavaliações, especialmente na hipótese de eventual modificação da situação processual do Requerido. Diante do exposto, e considerando a manifestação favorável do Ministério Público, ainda que com as ressalvas pertinentes, e a superveniência da prisão preventiva do Requerido, que torna as medidas protetivas de urgência inócuas em sua finalidade prática, a revogação se impõe. Ante o exposto, REVOGO as Medidas Protetivas de Urgência anteriormente concedidas em favor de JUSCIRLEIDE CRUZ ALVES em desfavor de EDMILSON BASTOS SANTOS, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Por fim, houve a comunicação das partes acerca do teor da decisão. III. DA AÇÃO PENAL A denúnicia foi oferecida em 16/10/2025, em face de EDMILSON BASTOS SANTOS. O Ministério Público denunciou o acusado como incurso no art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006, artigo 129, §13, do Código Penal, artigo 147, §1º, do Código Penal, artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Denúncia recebida em 30/10/2025. Citado o acusado em 06/11/2025. Apresentada resposta à acusação em 18/11/2025, com preliminares. Após, anexada nova petição requerendo a transferência do acusado para dependência especial ou sala de Estado Maior. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Juntada de substabelecimento. Proferida decisão em 28/11/2025, rejeitando a preliminar de inépcia da denúncia, bem como indeferindo o requerimento de transferência do acusado para sala de Estado-Maior ou de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, mantendo-se a decisão que recebeu a denúncia, afastando-se a absolvição sumária do acusado e determinando-se a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Ato Ordinatório expedido designando audiência para o dia 26 de fevereiro de 2026, às 08h30min. São estas as informações, ao tempo em que me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência, protestos de distinta consideração
[...]”.

VII - De proêmio, quanto às alegativas de favorabilidade das condições pessoais, negativa de autoria, ausência de materialidade delitiva, desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, não merecem ser conhecidas, pois consubstanciam matérias já apreciadas por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente,
Habeas Corpus
sob nº 8061068-23.2025.8.05.0000 (ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 18/11/2025 – certidão de Id. 94600559 dos autos do mencionado
writ
).

VIII - Em relação ao pleito de substituição da constrição pela prisão domiciliar, afirmando que “
o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, pessoa idosa de 74 anos, que depende exclusivamente dele, o que atrai a aplicação do art. 318, III, do CPP
”, não merece ser conhecido, eis que os Impetrantes não comprovaram a submissão da matéria ao Juízo
a quo
, o que configura verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de alegativa que verse sobre matéria não submetida ao Juízo Primevo, consoante jurisprudência deste Colegiado.

IX - Outrossim, é digno de registro que a revogação das medidas protetivas de urgência não implica, automaticamente, a desnecessidade da prisão preventiva. Com efeito, trata-se de institutos de natureza e finalidades distintas, enquanto as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter eminentemente acautelatório e protetivo da vítima; já a prisão preventiva, disciplinada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, exigindo a demonstração de requisitos próprios, hipótese do caso
sub judice
, a qual já fora analisada por este órgão julgador, quando do julgamento de feito anteriormente impetrado em benefício do paciente,
Habeas Corpus
sob nº 8061068-23.2025.8.05.0000. Desse modo, ausente demonstração de alteração fática relevante apta a infirmar os fundamentos do decreto prisional, não há falar em constrangimento ilegal, sendo legítima a manutenção da custódia cautelar.

X -
Qua
nto à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 06/10/2025; a denúncia foi recebida em 30/10/2025, o paciente foi citado em 06/11/2025 e a resposta à acusação apresentada em 18/11/2025. Em consulta à ação penal tombada sob n.° 8003522-89.2025.8.05.0006 (PJe 1º Grau), constata-se que a audiência de instrução foi realizada em 26/02/2026, ocasião em que o Ministério Público apresentou alegações finais orais, encontrando-se o feito, atualmente, com vista à defesa, pelo que o processo tramita regularmente, não se vislumbrando, neste momento processual, qualquer constrangimento ilegal.

XI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

XII - No que concerne ao pleito de transferência para dependência especial ou sala de Estado Maior, haja vista tratar-se de paciente advogado, requerendo, ainda, na hipótese de inexistência de instalação adequada, a conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 7°, V, da Lei n.° 8.906/94, não merece acolhimento. Urge destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a mera ausência de Sala de Estado Maior na localidade não gera automaticamente o direito à prisão domiciliar, bastando o recolhimento separado dos presos comuns e em instalações e comodidades condignas à condição de advogado.

XIII -
In casu,
consoante consulta à ação penal tombada sob n.° 8003522-89.2025.8.05.0006 (PJe 1º Grau), verifica-se que o paciente se encontra recolhido nas dependências da Coordenação de Custódia Provisória da Polícia Militar da Bahia (PMBA), no município de Lauro de Freitas/BA, estabelecimento destinado ao recolhimento de membros da Polícia Militar. Desse modo, pelo que consta nos autos, não há falar-se em existência de constrangimento ilegal no recolhimento do paciente, uma vez que ele se encontra custodiado em instalações adequadas.

XIV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação da Ordem.

XV –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8071770-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Amargosa/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Iara Cruz de Souza (OAB/BA 66.357), Dr. Douglas Ribeiro Mota Freitas (OAB/BA 28.753) e Dra. Raquel Ribeiro Scandiani (OAB/BA 33.909), como Paciente, Edmilson Bastos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.